Tribunal: TJBA
Processo: 8079934-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079934-18.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JEANE RODELLA ASSUNCAO Advogado(s): BRUNO MIGUEL RODRIGUES GUIMARAES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NÍVEL. TERMO INICIAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. DATA DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 8.722/2014. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1. Ação de cobrança proposta por servidora pública municipal, objetivando o pagamento de diferenças remuneratórias em razão de progressão funcional por nível. 1.2. Sentença de procedência, condenando o Município de Salvador ao pagamento da promoção pleiteada e das diferenças remuneratórias desde a caracterização da preterição, ocorrida em 11/11/2020, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme remuneração da caderneta de poupança. 1.3. A parte autora apelou alegando que o termo inicial para pagamento das diferenças deveria ser a data de protocolo do requerimento administrativo, em 29/05/2018, conforme Lei Municipal nº 8.722/2014. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da progressão funcional por nível, considerando a data do requerimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3,1 A Lei Municipal nº 8.722/2014, em seu art. 22, § 3º, dispõe que a percepção dos benefícios decorrentes da progressão funcional é devida desde o requerimento administrativo, se comprovada a titulação. 3.2. O documento dos autos confirma que a servidora protocolou o pedido em 29/05/2018, sendo esta a data correta para o início das diferenças salariais, conforme o § 3º do art. 22 da referida Lei. 3.3. A sentença deve ser reformada para que o termo inicial das diferenças remuneratórias seja o protocolo administrativo e não a preterição. 3.4. Em relação aos juros e correção monetária, aplica-se a EC 113/2021, que substituiu os critérios previstos no Tema 905 do STJ, impondo a Taxa Selic para correção e juros desde a vigência da referida Emenda. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, condenando o Município de Salvador ao pagamento das diferenças salariais a partir de 29/05/2018, conforme requerimento administrativo. 4.2. Tese de julgamento: "As diferenças remuneratórias decorrentes da progressão funcional por nível são devidas a partir do protocolo do requerimento administrativo, conforme Lei Municipal nº 8.722/2014, sendo aplicável a Taxa Selic para correção monetária e juros de mora a partir da EC 113/2021". Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8079934-18.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante JEANE RODELLA ASSUNCAO e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .